Tribunal: TJSP
Processo: 2122496-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - Insurgência contra decisão de indeferimento do pedido – Alegações de desvio de finalidade e fraude contra credores – Cabimento - Possibilidade – Prova hábil nos autos a ensejar aplicação do instituto - Executada que fecha o estabelecimento sem baixa formal da empresa e sem, aparentemente, conservar patrimônio –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - Insurgência contra decisão de indeferimento do pedido – Alegações de desvio de finalidade e fraude contra credores – Cabimento - Possibilidade – Prova hábil nos autos a ensejar aplicação do instituto - Executada que fecha o estabelecimento sem baixa formal da empresa e sem, aparentemente, conservar patrimônio – Aparente dissolução irregular - Requisitos legais do art. 50 do Código Civil – Admitido o processamento do incidente - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122496-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante E&A ÓLEO
E GÁS ASSESSORIA EMPRESARIAL, são agravados CLEBER RODRIGUES DA
COSTA, MARCELO DE SIQUEIRA SOUZA, MÁRCIO DE SIQUEIRA SOUZA,
MAURO DE SOUZA e MAURO MARCOS DE SIQUEIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122496-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22825 - Taubaté
2
Agravo de Instrumento no 2122496-02.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Agravante: E & A Óleo e Gás Assessoria Empresarial
Agravados: Cleber Rodrigues Costa e Outros
Juiz(a): Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Voto
22.825
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
Desconsideração da Personalidade Jurídica - Insurgência
contra decisão de indeferimento do pedido Alegações de
desvio de finalidade e fraude contra credores Cabimento -
Possibilidade Prova hábil nos autos a ensejar aplicação do
instituto - Executada que fecha o estabelecimento sem baixa
formal da empresa e sem, aparentemente, conservar
patrimônio Aparente dissolução irregular - Requisitos
legais do art. 50 do Código Civil
Admitido o
processamento do incidente - Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
E & A ÓLEO E GÁS ASSESSORIA EMPRESARIAL contra a r. decisão
proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica movida em face de CLEBER RODRIGUES COSTA, MARCELO DE
SIQUEIRA SOUZA, MARCIO DE SIQUEIRA SOUZA, MAURO DE SOUZA e
MAURO MARCOS DE SIQUEIRA SOUZA, pela qual o MM. Juiz a quo
indeferiu novamente pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão
merece reparo ante a existência dos requisitos necessários para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122496-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22825 - Taubaté
3
instauração do incidente em questão.
Aduz que iniciado o cumprimento de sentença,
restaram infrutíferas as diligências empreendidas para localização de
bens da devedora.
Destaca que no decorrer do processo foi
descoberto que a executada não estava funcionando, embora
permaneça ativa e que os bens penhorados anteriormente não mais se
encontravam nos depósitos e galpões. Intimada a informar a localização
dos bens, manteve-se inerte. Essa a razão do novo pedido de
instauração do incidente em questão diante da alteração da situação,
ausência de bens passíveis de penhora e o sumiço dos bens já
penhorados.
Sustenta que a executada se comportou como
infiel depositária e há nos autos comprovação do abuso de
personalidade pelo desvio da finalidade e prática de fraude contra
credor pois houve a utilização da pessoa jurídica com o propósito de
lesar credores, a prática de atos ilícitos, bem como a empresa foi
desconstituída de forma irregular.
Requer a atribuição de efeito suspensivo com
eficácia ativa e ao final o provimento recursal com reforma da decisão a
fim de que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica.
Recurso processado com suspensividade.
A parte contrária não integra o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122496-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22825 - Taubaté
4
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no qual se pleiteia que a execução seja
redirecionada aos sócios da empresa executada com alegações de
fraude contra credores, desvio de finalidade e confusão patrimonial.
O pedido foi indeferido pela decisão recorrida,
gerando o inconformismo.
O reclamo recursal comporta acolhimento.
O Código Civil, em seu art. 50, prevê que “em caso
de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios da pessoa jurídica”.
Preleciona
a
doutrina
que
a
teoria
da
desconsideração como um todo possui, “entre outros objetivos,
responsabilizar todos os que, agindo de forma ilícita ou abusiva,
utilizaram-se indevidamente do véu protetor da pessoa jurídica.”1
A prova coligida nos autos comprova que a
exequente vem buscando o recebimento do seu crédito desde 2015,
contudo, as diligências realizadas não foram suficientes para satisfação,
bem como que a empresa executada não pretende adimplir suas
1 FREITAS, Elizabeth Cristina Campos Martins de. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Análise à luz do Código
de Defesa do Consumidor e do Novo Código Civil. 2a ed., São Paulo: Atlas S/A, 2007, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122496-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22825 - Taubaté
5
obrigações. Sendo inconteste que encerrou suas atividades e não deu
conta dos materiais e bens anteriormente penhorados, em que pese as
intimações nesse sentido.
Há indícios seguros de abuso no uso ilegítimo da
personalidade jurídica para fraudar o cumprimento das obrigações o
que caracteriza a hipótese de desvio de finalidade. Tal circunstância
aliada ao fato de não terem sido localizados bens passíveis de penhora,
mais o fechamento da empresa, ao menos em princípio, dissolução
irregular da pessoa jurídica com o desvio do patrimônio que
presumivelmente lhe restava, são situações que permitem que os
efeitos da obrigação sejam estendidos aos bens dos sócios da empresa
devedora.
Embora o artigo 50 do Código Civil tenha limitado
a desconsideração da personalidade jurídica aos casos de abuso da
personalidade por meio de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, a jurisprudência tem entendido no sentido que esta teoria
pode ser aplicada se houver prática de ato irregular por parte dos
sócios, o que restou demonstrado pelo fechamento de fato da
sociedade empresária.
Diante das evidências de notória intenção de
procrastinação da execução impõe-se a prática de atos de constrição
judicial voltado ao patrimônio dos sócios da empresa executada, sob
pena de se frustrar a utilidade e a efetividade do processo de execução.
Vide entendimento sufragado em caso similar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122496-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22825 - Taubaté
6
“Execução. Desconsideração da personalidade jurídica.
Cabimento, eis que a sociedade empresária encerrou
irregularmente
suas
atividades,
fechou
seu
estabelecimento conhecido, não foram encontrados
bens à penhora e não houve depósito garantidor da
execução. Elementos que, examinados em seu
conjunto, justificam a aplicação do princípio da
desconsideração. Desconsiderada a personalidade
jurídica, os sócios serão incluídos no polo passivo da
execução, para que sejam formalmente citados,
prosseguindo-se então na execução, abrindo-se
possibilidade de defesa aos sócios, que poderão,
querendo, discutir a própria desconsideração. Agravo
provido, v.u. (Ag. Inst. 7.119.203-9 19a Câmara de
Direito Privado do TJSP julgado em 23.1.07).”
Destarte, deve ser admito o processamento do
incidente, aplicada a teoria da desconsideração para, observado o
procedimento previsto nos art. 133 e seguintes do CPC, se dar a prévia
citação dos sócios para que se defendam nos termos do que dispõe o
art. 135 do mesmo estatuto.
A medida procede e é realmente necessária à
efetividade da justiça já que não há informação de patrimônio da
devedora suficiente à liquidação da dívida.
Por este entendimento e para assegurar o
desenvolvimento útil ao processo há de ser reformada a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122496-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22825 - Taubaté
7
recorrida.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON

Relator